Tribunal: TJPA
Processo: 0817882-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817882-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PEDRO DOS REIS LISBOA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERAVEL NA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de declaração de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito RMC c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada (proc. nº 0891946-23.2023.8.14.0301), ajuizada por PEDRO DOS REIS LISBOA JUNIOR.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, em cognição sumária, restam evidenciados os descontos no benefício previdenciário da parte autora referentes a empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito no importe de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos), como se verifica no documento Id. 102148018 - Pág. 1.

Na hipótese, deve-se levar em consideração que a requerente é parte hipossuficiente da relação consumerista e que detém maiores dificuldades em obter um farto material probatório, sobretudo nesta fase processual.

As instituições financeiras, por sua vez, possuem maiores condições técnicas de controlar as informações relativas aos seus clientes, o que inclui a prova de que todas as informações foram prestadas de maneira escorreita antes da contratação.

Por outro lado, há urgência no pedido (perigo da demora), tendo em vista os prejuízos que poderão ser suportados pelo autor no caso de continuidade dos descontos decorrentes dos valores em discussão.

Ademais, não vislumbro riscos de irreversibilidade da medida pleiteada posto que, uma vez constatada a regularidade da contratação, basta que o banco requerido promova novamente a cobrança da dívida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a SUSPENSÃO dos descontos no benefício previdenciário da autora relativos ao contrato nº 13471142 no valor de R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos), sob a rubrica "Empréstimo RMC", no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 17192999, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma em momento algum consentiu com a contratação de um cartão de crédito consignado e nunca teve a intenção, a manifestação expressa da vontade de adquirir esse serviço bancário.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em Folha de Pagamento
,
Proposta de Contratação de Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado no Valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), Cédula de Crédito Bancário referente a esse saque e TED

nessa quantia
. Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/04/2024